Tribunal: TJBA
Processo: 8033805-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033805-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA VIEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FABIANA PRATES CHETTO, JORGE ADRIANO DA SILVA JUNIOR

APELADO: PATRICIA VIEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, JORGE ADRIANO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. TRANSPORTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Plataforma Transportes SPE S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.285,96 a título de danos materiais, R$ 100.000,00 por danos morais e pensão mensal correspondente a 1/3 do salário da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completaria 65 anos ou até o falecimento da genitora.

A transportadora sustenta culpa concorrente da vítima, alegando que esta não utilizava capacete corretamente no momento do acidente, o que teria contribuído para o óbito. Requer a redução proporcional das indenizações e o afastamento da pensão mensal por falta de comprovação da dependência financeira da genitora.

A genitora da vítima interpôs recurso adesivo, pleiteando a majoração dos danos morais para R$ 300.000,00 e o aumento da pensão mensal para 2/3 do salário da vítima até os 25 anos, reduzindo para 1/3 até os 76 anos, conforme expectativa de vida estabelecida pelo IBGE.

II. Questão em discussão

Examina-se a responsabilidade da transportadora pelo acidente fatal, a existência de culpa concorrente da vítima, a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e a presunção de dependência econômica da mãe para fins de concessão da pensão mensal.

III. Razões de decidir

A transportadora, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários e terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do CDC.

A alegação de culpa concorrente da vítima não encontra respaldo nas provas dos autos. O acidente foi causado por conduta imprudente do motorista da empresa, que realizou conversão proibida, ingressando na contramão sem sinalização e com os faróis apagados.

Quanto à pensão mensal, o STJ reconhece a presunção relativa de dependência econômica em famílias de baixa renda. Nos autos, restou demonstrado que a mãe da vítima não possuía renda própria, reforçando a manutenção da condenação ao pagamento da pensão.

O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 300.000,00, considerando a gravidade do evento e a perda do único filho da autora.

O pedido de majoração da pensão mensal para 2/3 do salário até os 25 anos não merece acolhimento, pois a vítima já possuía essa idade no momento do falecimento, sendo correta a fixação de 1/3 do salário até os 65 anos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da transportadora desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 300.000,00.

Tese de julgamento
: "A concessionária de transporte público responde objetivamente por acidente fatal causado por seus prepostos, exceto nos casos em que fique demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou outra excludente aplicável.
Em famílias de baixa renda, presume-se a dependência econômica dos pais em relação aos filhos falecidos, salvo prova em contrário. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e os precedentes jurisprudenciais."

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 187, 927, 945 e 948, II; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 591874 (Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp 1.934.869/RJ; AgInt no REsp 1.287.225/SC; AgInt no AREsp 2.069.971/RJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8033805-86.2020.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S.A.
e parte recorrida/recorrente adesivo
PATRÍCIA VIEIRA DA SILVA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA TRANSPORTADORA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, mantendo-se os demais termos da sentença
, nos termos do voto do eminente Relator.